Tribunal: TJSP
Processo: 2082342-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Cumprimento de sentença homologatória de acordo – Penhora de imóveis – Limitação – Descabimento – Excesso de penhora a ser analisado após a avaliação dos bens – Artigo 874, I, do CPC – Admitida a penhora que deve recair sobre os bens de propriedade dos executados – Questões afetas à fraude à execução e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Cumprimento de sentença homologatória de acordo – Penhora de imóveis – Limitação – Descabimento – Excesso de penhora a ser analisado após a avaliação dos bens – Artigo 874, I, do CPC – Admitida a penhora que deve recair sobre os bens de propriedade dos executados – Questões afetas à fraude à execução e impenhorabilidade de bem de família, pendentes de análise em primeiro grau e não podem ser analisadas, pena de supressão de instância – Decisão reformada – Agravo interno prejudicado – Recurso parcialmente provido.